Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FAMÍLIA. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivos interpostos pelo genitor e pela genitora, respectivamente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda unilateral materna e regime de convivência entre pai e filho, com visitas inicialmente assistidas pela avó paterna.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo apelante foi indeferido e o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela apelante foi deferido “(...) para determinar que o regime de convivência paterna vigente, que exige a presença da avó paterna durante as visitas do genitor ao filho, inicialmente previsto para vigorar até 1o de julho de 2024, seja mantido até o julgamento das apelações”.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, que não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber (i) qual o regime de guarda atende ao melhor interesse da criança e (ii) se a convivência entre pai e filho depende de assistência de terceiro e da apresentação de exame toxicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A definição de uma das modalidades de guarda e do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
6. De acordo com o art. 1.583 do CC/2022, a guarda pode ser estabelecida de modo unilateral ou compartilhado. A existência de relacionamento conflituoso entre as partes, que envolve medidas protetivas, inquéritos policiais e ação de indenização, consoante destacado no Parecer Técnico n. 672-22, evidencia que a fixação da guarda unilateral materna, com regulamentação da convivência paterna, atende o melhor interesse da criança, que tem 3 (três) anos de idade, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição a situações de instabilidade.
7. A fim de evitar mudança repentina na rotina da criança, razoável o restabelecimento gradual da convivência entre genitor e filho, que deve ser inicialmente assistida pela avó paterna, conforme Parecer Técnico n. 672-22. Após 30/4/2025, fica autorizada a implementação da convivência paterna desassistida, condicionada à apresentação de exame toxicológico atualizado e de larga janela de detecção, que deverá ser apresentado semestralmente pelo genitor. Sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.